Tribunal: STF
Processo: AI 486965
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO.
1.      Ausência de prequestionamento. A
matéria constitucional não foi apreciada no acórdão recorrido e não
foram opostos os embargos de declaração. Súmulas 282 e
356-STF.
2.      A mera referência aos parâmetros definidos na
Constituição do Brasil não viabiliza o controle abstrato de
constitucionalidade de lei municipal pelo Supremo Tribunal
Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.